Tribunal: TJDFT
Processo: 0719552-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PENHORA DE BENS DA PESSOA NATURAL (FÍSICA). SISBAJUD. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Inexiste separação patrimonial entre os bens afetos à atividade empresarial e aqueles de titularidade da pessoa natural que a exerce. Diante dessa ausência de distinção, não há óbice à realização de penhora sobre ativos financeiros da pessoa natural (física), por meio do sistema Sisbajud, com o objetivo de assegurar o cumprimento das obrigações tributárias que constituem o objeto da execução fiscal.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.